Tribunal: TJPA
Processo: 0810370-21.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810370-21.2019.8.14.0051

APELANTE: ADICLELMA DOS SANTOS BAUMANN

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0810370-21.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTES:
ADICLELMA DOS SANTOS BAUMANN E OUTROS

ADVOGADOS:
ALLATAN WENDELL SILVA CORRÊA - OAB/PA 24.810 e GREGÓRIO MATEUS MOITA DA SILVA - OAB/PA 24.916

APELADOS:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIAS S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO:
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB/PA 24.532-A E EDUARDO CHALFIN OAB/PA nº 23.522-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADAO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE DE DOENÇA PREEXISTENTE. IMPOSSIBILDADE, SE A SEGURADORA NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS ANTES DA CONTRATAÇÃO
OU NÃO COMPROVAR A MÁ-FÉ NA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.

SÚMULA 609 DO STJ.
CONTRATO DE ADESÃO. ACEITAÇÃO DOS RISCOS POR PARTE DA SEGURADORA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” - SUMULA 609 STJ. Na hipótese dos autos, a seguradora apelada não cumpriu com seu ônus de provar a má-fé do segurado;

2.Ausência de violação a direito de personalidade dos apelantes. Danos morais não configurados;

3.Recurso Conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADICLELMA DOS SANTOS BAUMANN E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente o pedido de pagamento do seguro de vida e indenização por danos morais por considerar que o segurado não agiu de boa-fé ao omitir doença preexistente nos autos da Ação de Cobrança de seguro de vida c/c danos morais, movida por si em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIAS S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Alegam os apelantes em suas razões recursais (Id.
6817724
)
,
que

o entendimento trazido na sentença não merece prosperar, pois, conforme apólice de seguro id. 6817671, demonstra-se que o contrato firmando entre o Sr. Adilson Batista dos Santos, pai dos apelantes, e o banco Apelado foi de adesão, realizado ainda, de forma eletrônica, sem assinatura do contratante, restando evidente que o contratante da apólice de seguro não teve qualquer ingerência no questionário de saúde e nas cláusulas contratuais, não havendo omissão

de doença preexistente, não configurando a má-fé do segurado, pelo que faz jus ao pagamento do seguro de vida, ao auxilio funeral e a indenização por danos morais.

Ao requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Devidamente citado a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da questão versa sobre ação de cobrança de seguro de vida, em que a parte autora pretende o recebimento da indenização securitária por morte, tendo sido a mesma indeferida em razão do
de cujus
ter não informado que seria detentor de doença pré-existente, não preenchendo os requisitos constantes nas condições gerais.

Ab initio
, convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em exame, tanto pela relação de consumo existente entre as partes, quanto pelo caráter de adesão próprio dos contratos de seguro

DO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SEGURITÁRIA

Alega a parte apelante que a indenização securitária por morte foi indeferida em razão do requerente não ter informado a existência de doença preexistente, não preenchendo os requisitos constantes nas condições gerais.

No caso em tela, mesmo se considerar que o segurado tinha conhecimento acerca desta cláusula, a discussão gira em torno das diligências que a seguradora deveria ter tomado na oportunidade da contratação e da boa-fé contratual.

O princípio da boa-fé (fala-se aqui na boa-fé objetiva e na boa-fé subjetiva) tem particular importância no contrato de seguro, pela credibilidade que as partes depositam na palavra uma na outra e pelas expectativas criadas pelas declarações do segurado e do segurador – e a referência seria mesmo desnecessária em vista do que dispõem os artigos 422, 765 e 766 do CC: para que um não lese o outro, deve cada contratante comportar-se de modo honesto, leal e adequado.

Nesse sentido, compete ao segurado o dever de prestar as informações necessárias sobre todas as circunstâncias capazes de influir no risco coberto, para que a seguradora possa, com isso, optar entre contratar ou não contratar após avaliar convenientemente a situação, as condições pessoais do primeiro, enfim, os riscos, ou para que ela possa, aceitando-os, estimar o valor do prêmio.

No caso dos autos, o contrato de seguro de vida foi de adesão feito por meio eletrônico
(id. 6817671)
, no qual não há sequer a declaração ou preenchimento do questionário de saúde assinado pelo
de cujus,
não restando demonstrada a omissão de informações a respeito de doença preexistente, o que configuraria a má-fé do segurado.

A parte apelada deveria exigir do segurado antes da contratação do seguro de vida, exames médicos e declaração de doenças anteriores a assinatura do pactuado, somente assim poderia configurar as enfermidades preexistentes, o que não ocorreu, pelo contrário
a parte apelada aceitou a contratação, inclusive cobrando e recebendo os valores das mensalidades, não podendo agora, após a ocorrência do sinistro, invocar referida cláusula em detrimento dos beneficiários.

Nesse sentido é
a
Súmula 609 do STJ
que estabelece: “a seguradora não pode recusar a cobertura alegando doença preexistente do segurado se não exigiu exames médicos antes da contratação ou não comprovar a má-fé na omissão de informações”.

Desse modo, ao fornecer um seguro de vida sem adoção das devidas cautelas em relação à não exigência de exames médicos e
declaração de doenças anteriores a assinatura do pactuado
, a seguradora ré aceitou a contratação e assumiu o risco, restando devido o pagamento da indenização securitária no presente caso.

DO AUXÍLIO FUNERAL

Com efeito, a aceitação da contratação e o pagamento mensal do prêmio geraram expectativa de que, quando necessário, haveria cobertura e seria paga a indenização e o auxílio funeral, aliado a que não houve qualquer diligência por parte da seguradora em relação a verificação de doença preexistente, aceitando integralmente os riscos e emitindo a apólice, deve arcar com o pagamento do auxílio funeral, nos moldes estabelecidos no contrato avençado entre as partes.

DA INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, conforme se depreende dos autos, apesar de ter restado demonstrada a ilegalidade da negativa de cobertura do seguro, o que provavelmente deve ter frustrado a parte apelante na fruição da indenização para o fim que pretendia.

No entanto, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria, o simples descumprimento contratual, não acarreta, por si só, danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO AFASTA O DEVER DA SEGURADORA DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE A ELA INCUMBE O EXAME DE SEUS SEGURADOS ANTES DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ÚLTIMO SALÁRIO BASE DO SEGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que: “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”. Hipótese dos autos em que a seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a má-fé do segurado. Reforma da sentença que se impõe para condenar a ré ao pagamento da indenização contratada correspondente a trinta vezes o salário base, em favor dos beneficiários do segurado.

2.Para fins de cálculo do valor da indenização securitária a ser apurado em fase de liquidação de sentença, deve-se considerar o salário do segurado que serviu como base para a concessão do auxílio-doença e não o valor do próprio auxílio, como pretende a recorrida.

3.
Correção monetária. Termo inicial. Indenização fixada em valor correspondente ao salário do segurado, ao tempo da concessão do auxílio-doença. Incidência, no caso concreto, a partir de tal data. Mera recomposição da moeda.

4.
Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. Precedentes do STJ.

5
.
Danos Morais. O mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6.
Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE para julgar parcialmente procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento, em favor dos beneficiários, da indenização contratada correspondente a trinta vezes o último salário base recebido pelo segurado ao tempo da concessão do auxílio-doença, com incidência de correção monetária a contar deste e de juros moratórios a partir da citação, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007561-40.2007.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2020).

Assim, embora seja possível a condenação em danos morais, ela ocorre em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do beneficiário, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque a parte apelante defende a ocorrência de dano moral em virtude da negativa da seguradora ter afetado a sua paz interior, lhe causando dor e sofrimento, porém não trouxe qualquer prova que corroborasse suas alegações.

Assim, embora tenha sido desagradável a situação, entendo que os fatos trazidos, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual julgo improcedente o pedido neste ponto.

Isto posto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, a fim de reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento do seguro de vida e do auxílio funeral nos moldes estabelecidos no contrato avençados entre as partes (id.
6817671
), cujos valores serão acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação; com a inversão dos ônus da sucumbência, com a condenação dos apelados em honorários de advogado no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

Belém, 28/05/2024